Tribunal: TJMT
Processo: 1025175-89.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025175-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UELISSON VIANA GOMES - CPF: 026.102.271-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIELEN JORDANA DA SILVA JUNGES - CPF: 051.963.051-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA SOUZA - CPF: 035.303.631-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - AFASTAMENTO - PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - PENA PROVISÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE – AGRAVANTES DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – INCIDÊNCIA DA
FRAÇÃO DE
1
/
6
(UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A [potencial] consciência da ilicitude
“é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial
consciência
da
ilicitude
e exigibilidade de
conduta
diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(STJ, HC 513.454/PE; TJMT, AP N.U 0005503-70.2013.8.11.0064).

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal
“carece de
interesse recursal
a apelante para pleitear a sua modificação para tal patamar”
(TJMT, AP N.U 0003163-03.2017.8.11.0004).

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das
agravantes
ou
atenuantes
genéricas”
(STJ, HC nº 578.638/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025175-89.2020.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): UELISSON VIANA GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por UELISSON VIANA GOMES

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1025175-89.2020.8.11.0003), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico, a 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 147, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 (ID 151570315).

O apelante sustenta que a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena-base (ID 151570322).

A

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151570326).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Apelante condenado pela prática do crime de ameaça. Irresignação defensiva: 1ª fase da dosimetria da pena – readequação da pena-base – negativação da culpabilidade. Procedência – fundamentação inidônea – Enunciado nº 12/TCCR/TJMT – a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.
”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 156990662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 23/10/2020, por volta das 22h, na residência da vítima, localizada na Rua Rondônia, 08, Bairro Jardim Progresso, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex- companheira Priscila dos Santos Pereira Souza, conforme BOPM 20220.258101, declarações da vítima e representação criminal [...]

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência da vítima, disse que se ela não reatasse o relacionamento iria matá-la. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Uelisson Viana Gomes como incurso no art. 147 do CP, na incidência da Lei 11.340/2006 [...]”

(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 151570282).

O Juízo singular dosou a pena no seguinte termo:

“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

In casu, verifico que inexistem circunstância atenuantes

a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado UELISSON VIANA GOMES, [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito –

ID 151570315).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular negativou a culpabilidade, ao considerar desfavorável que o apelante tinha consciência da ilicitude do fato e deveria ter agido de forma diversa.

A [potencial] consciência da ilicitude
“é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial
consciência
da
ilicitude
e exigibilidade de
conduta
diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(STJ, HC 513.454/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.8.2019; TJMT, AP N.U 0005503-70.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 26.2.2023).

Ocorre que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção, razão pela qual
“carece de
interesse recursal
a apelante para pleitear a sua modificação para tal patamar”
(TJMT, AP N.U 0003163-03.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Assim sendo, mantêm-se a pena basilar em 1 (um) mês de detenção.

No entanto, identifica-se desproporcionalidade na pena provisória, visto que o juiz da causa a elevou em 1 (um) mês, ou seja, em dobro, pela agravante do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”)
.

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das
agravantes
ou
atenuantes
genéricas”
(HC nº 578.638/SC).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, torna-se definitiva a reprimenda de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023